Tribunal: STF
Processo: RE 1555912
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    Apelação Cível Administrativo e Previdenciário Servidor público do Estado (Professor de Educação Básica II) Demanda proposta contra a FESP e SPPREV visando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, pagamento de abono permanência além do reconhecimento do direito à isenção de IR quando do percebimento dos proventos de aposentadoria Sentença de improcedência Recurso pelo autor Provimento de rigor. 1. De proêmio, não viceja o obstáculo alegado pelas requeridas no que toca ao tempo de serviço laborado na Diretoria de Ensino - Direito à aposentadoria especial, com o cômputo, para esse fim, do período emque prestou serviços como Diretor de Ensino de Suzano - Admissibilidade Prova nos autos segura no sentido de que a função estava intrinsicamente relacionada ao magistério - Inteligência dos artigos 40, inciso III, § 5º, da Constituição Federal, 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96 e 4º, inciso II, 'b', e anexo III da Lei Complementar estadual nº 836/97 Orientação do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3772 Precedentes da Corte. 2. Também não há óbice à redução do tempo de contribuição e de idade mínima para a aposentadoria porque ingressou o autor antes da alteração constitucional relacionada aos sistema previdenciário Inteligência do art. 40,§ 5º, da CF e art.11 da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020. 3. Proventos integrais e paridade de vencimentos Entendimento do C. STF. 4. Tema nº 888 do C. STF (É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 5. Diferenças sujeitas à incidência de correção monetária e juros de mora com observância do quanto decidido pelo C. STF (Tema nº 810) e C. STJ (Tema nº 905) bem como a EC nº 113/2021. 6. Isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da LF nº 7.713/88 - Admissibilidade Prova robusta das moléstias de que padece o autor - Acresça-se que na esteira de entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 598: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” Precedentes do C. STJ e da Corte. 7. Ônus de sucumbência invertidos e majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC. Sentença reformada - Apelação provida (doc. 8, p. 3).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 13).



    Na sequência, com o juízo negativo de retratação (doc. 15), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 17).



    Os recorrentes, fundamentados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam violação do art. 40, § 5º e § 10, da Constituição da República (doc. 10).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, o TJSP analisou a questão da seguinte forma:



    [...]



    De proêmio, nada obsta o reconhecimento como especial do tempo de trabalho do autor na Diretoria de Ensino de Suzano. E isto porque o autor Ildeu Duarte da Costa Filho é Professor de Educação Básica II e foi designado por ato da Secretaria da Educação para o desempenho da função de Diretor de Ensino de Suzano, função equiparada à de Magistério na formada lei. Ora, conquanto não tenha prestado o autor funções diretamente dentro da sala de aula resta induvidoso que desempenhou incontroversa atividade de assessoramento docente. 



    Oportuno observar que a Lei Federal nº 11.301/2006 explicitou o tema, ao alterar o teor do § 2º, do art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação:



    [...]



    E, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, em que se questionou o dispositivo acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal explicitou que “a função de magistério que não se circunscreve apenas ao trabalho de sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal” (ADI nº 3772, Pleno, rel. designado Min. Ricardo Lewandowski, j. em 29.10.2008). Desta forma, ao adotar a expressão “funções de magistério”, objetivou estender a possibilidade de aposentadoria especial a todos os servidores da carreira que exercem funções correlatas ao magistério e não apenas aos docentes que desempenham suas atividades exclusivamente em sala de aula. Induvidoso, pois, que o autor, que trilhou a carreira de professora, faz jus à inclusão do tempo de serviço prestado, ainda que na modalidade de função de direção, para os fins de aposentaria especial (doc. 8, pp. 4-6).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional (Lei Federal n. 11.301/2006) aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Confira-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644- RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.455.607 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1) POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE READAPTAÇÃO DO PROFESSOR E DO TEMPO DE EXERCÍCIO DOS CARGOS DE COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO E DE DIREÇÃO ESCOLAR. PRECEDENTES. 2) CONTROVÉRSIA SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DO MAGISTÉRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 831.266 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/3/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA ESTADUAL. ADI 3.772/DF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar, porquanto estas integram a carreira do magistério. 2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às funções exercidas pela impetrante, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC (ARE 1.104.456 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/6/2020 – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.065.966 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2017; RE 1.169.758 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/11/2019; e ARE 647.075 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/11/2011.



    Por fim, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644 RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2017. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator